Tribunal: TJDFT
Processo: 0710146-23.2024.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0710146-23.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., ELISANGELA PEREIRA DIAS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e recurso adesivo interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para condenar as requeridas solidariamente, a restituírem à autora a quantia de R$497,50 (quatrocentos, noventa e sete reais e cinquenta centavos). Custas e preparo recolhidos pela requerida AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (id. 71223442). A autora pediu a concessão da gratuidade de justiça, a qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentada pela requerida AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (id. 71223450). Não foram apresentadas contrarrazões pelas demais recorridas (id. 71223451). É o relatório. DECIDO. Os recursos não merecem conhecimento. Explico: Com relação ao recurso interposto pela autora, não é admissível recurso adesivo no microssistema dos juizados especiais cíveis, conforme artigos 41 e 48 da Lei n.o 9.099/95, havendo previsão, tão somente, do Recurso Inominado e dos Embargos de Declaração. Neste sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA N.o 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DIVISÃO DO PREJUÍZO. 1. Não é admissível recurso adesivo no microssistema dos juizados especiais cíveis, conforme artigos 41 e 48 da Lei n.o 9.099/95, havendo previsão, tão somente, do Recurso Inominado e dos Embargos de Declaração (Acórdãos n.o 646074; 1639403). Recurso do autor não conhecido. (Acórdão 1901294, 0704585-85.2024.8.07.0020, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.) Com relação ao recurso interposto pela requerida AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ele é completamente dissociado das razões da sentença. A autora ajuizou o presente processo objetivando a restituição dos valores pagos a título de taxa de contrato e de seguro em razão da contratação de financiamento de veículo, assim como reparação por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora sob a seguinte fundamentação: Nada obstante, no particular, a requerente realizou a quitação antecipada do financiamento correspondente a 50% do prazo contratado (negócio firmado em 48 parcelas com início em 07/06/2022 e fim para o dia 07/06/2026, bem como quitação em 17/06/2024) e, consequentemente, o contrato do seguro deixou de ter um objeto. Logo, à míngua de prova quanto à restituição proporcional do valor, faz jus à autora a devolução da quantia pro rata no importe de R$497,50 (50% do valor pago R$995,00). Este valor será restituído de forma simples, tendo em vista não se tratar de cobrança indevida, nos termos em que disposto pelo art. 42, parágrafo único, do CDC. Contudo, o recurso interposto pela requerida defende, em suma, a legalidade da contratação do seguro prestamista, em razão da inexistência de venda casada e porque a autora tinha pleno conhecimento da contratação do seguro e da possibilidade de solicitação de cancelamento; que, assim, a contratação do seguro não foi abusiva, não sendo possível, ainda, a aplicação da regra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC; que, assim, não há que se falar em pratica abusiva ou em devolução de valores e sequer em indenização por supostos danos morais sofridos; que tampouco há que se falar em violação dos princípios da transparência e da informação; que não foram comprovados danos materiais, pois não há nos autos nenhuma prova de qualquer conduta ilícita pela Financeira. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos. Viola o princípio da dialeticidade a ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos consignados na sentença recorrida, sem que haja o necessário cotejo com a decisão que diz impugnar, sobretudo, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, levando à ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso (acórdãos 1686150 e 1682592). A recorrente, ao fundamentar seu recurso na ausência de venda casada ou violação dos deveres do fornecedor, violou o princípio da dialeticidade, conforme artigos 42 da Lei n. 9.099/95 e art. 1.010, III, do CPC/2015, considerando que a sentença fundamentou a determinação de devolução parcial das quantias pagas na quitação antecipada do financiamento correspondente a 50% do prazo contratado. Assim, o recurso não deve ser conhecido. De tal modo, nos termos do artigo 932, III do CPC c/c artigo 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto pela requerida AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., diante da violação da dialeticidade recursal; e NÃO CONHEÇO do recurso adesivo interposto pela autora, por ser ele inadmissível. Custas processuais pagas. Sem condenação em honorários advocatícios, considerada a não apresentação de contrarrazões. Intimem-se as partes. Precluso o prazo recursal da presente decisão, proceda à baixa ao primeiro grau e arquivem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora